Tribunal: TJPA
Processo: 0008269-38.2018.8.14.0032
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-03-10

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº:
PROCESSO Nº: 0008269-38.2018.8.14.0032
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO
COMARCA DE ORIGEM: MONTE ALEGRE/PA (VARA ÚNICA)
RECORRENTE:
VICENTE DE SOUZA CRISTO
ADVOGADO: AFONSO OTÁVIO LINS BRASIL (OAB/PA Nº 10.628)
RECORRIDA: JUSTIÇA PÚBLICA (PROMOTORA DE JUSTIÇA FRANCISCA PAULA MORAIS DA GAMA)
PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES
RELATORA:
DESEMBARGADORA
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
EMENTA: RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. FEMINICÍDIO. ART. 121, §2º, INCISOS II, III, IV E VI, DO CPB. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. ABSOLVIÇÃO. EXCLUDENTE DE ILICITUDE. LEGÍTIMA DEFESA. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE DO CRIME E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA CONFIGURADOS. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. LAUDO CADAVÉRICO. PROVAS TESTEMUNHAIS QUE CONFIRMAM A VIOLÊNCIA EXCESSIVA EXERCIDA PELO ACUSADO. VÍTIMA ATINGIDA EM REGIÕES VITAIS, COM UMA PAULADA E POSTERIOR ESGANADURA. CONFISSÃO QUALIFICADA DO RÉU. CIRCUNSTÂNCIAS DO FLAGRANTE. PRONÚNCIA QUE DEVE SER MANTIDA. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE FEMINICÍDIO PARA O CRIME DE HOMICÍDIO SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS QUE DEMONSTRAM QUE O RÉU E A VÍTIMA MANTINHAM UM RELACIONAMENTO AMOROSO, SENDO A OFENDIDA SUA COMPANHEIRA. EXCLUSÃO DAS DEMAIS QUALIFICADORAS. DÚVIDAS QUE DEVEM SER DIRIMIDAS PELO JÚRI POPULAR. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. A absolvição por legítima defesa somente há de ter lugar quando houver prova inequívoca, cristalina, absoluta da excludente, o que não restou configurado no presente caso, levando em conta as circunstâncias em que o crime ocorreu, dúvidas estas a serem dirimidas pelo Conselho de Sentença. A tese de legítima defesa reclama, no mínimo, um exercício de argumentação, pois as provas testemunhais coligidas, bem como o laudo cadavérico, demonstram a violência excessiva com que o réu, ora recorrente, investiu contra a vítima, atingindo-lhe em região letal, fato esse que não se coaduna com a excludente levantada. É forçoso reconhecer que, a violência com que o recorrente desferiu uma paulada na cabeça da ofendida e, em seguida, a esganou até a morte, ultrapassa, e muito, o que seria aceitável como necessário para repelir um suposto ataque.
2. Dessa forma, vê-se que a legítima defesa não restou extreme de dúvida, não está comprovada de forma cabal e irrefutável. Ademais, sua admissibilidade exigiria uma análise de vários outros elementos informativos dos autos, implicando em uma interpretação da prova não admissível em sede do presente recurso, mesmo porque, qualquer juízo de valor, caberá ao Conselho de Sentença.
3. Constata-se que o réu mantinha um relacionamento amoroso com a vítima, pois conforme se extrai dos depoimentos testemunhais, ela era considerada companheira do acusado. Vale pontuar que, para a caracterização de determinado crime cometido com violência doméstica, não é necessária a coabitação entre a mulher e seu algoz, bastando que exista relação íntima de afeto e convivência, o que restou sobejamente provado no presente caso.
4. Relativamente à exclusão das demais qualificadoras, entende-se que tal pedido na fase de pronúncia somente pode ocorrer quando se verifica, de plano, a inexistência das majorantes, sendo vedado, nessa oportunidade, valorar as provas para excluir a imputação concretamente apresentada pelo
dominus litis
, sob pena de se usurpar a competência do juiz natural da causa, o Tribunal do Júri. As causas que qualificam o crime, por envolverem apreciação de matéria fática, somente podem ser excluídas da cognição dos jurados quando manifestamente improcedentes ou descabidas, do contrário conspurcado estaria o princípio constitucional do juiz natural.
5. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.
Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dez dias do mês de março de 2020.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.
Belém/PA, 10 de março de 2020.
Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora
PROCESSO Nº: 0008269-38.2018.8.14.0032
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO
COMARCA DE ORIGEM: MONTE ALEGRE/PA (VARA ÚNICA)
RECORRENTE:
VICENTE DE SOUZA CRISTO
ADVOGADO: AFONSO OTÁVIO LINS BRASIL (OAB/PA Nº 10.628)
RECORRIDA: JUSTIÇA PÚBLICA (PROMOTORA DE JUSTIÇA FRANCISCA PAULA MORAIS DA GAMA)
PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES
RELATORA:
DESEMBARGADORA
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
RELATÓRIO

Vicente de Souza Cristo
interpôs
Recurso Penal em Sentido Estrito
, inconformado com a decisão prolatada em
22/05/2019
, às fls. 54/61, pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Monte Alegre/PA,
Dr. Thiago Tapajós Gonçalves
, que o
pronunciou
pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, incisos II, III, IV e VI, do CPB (
crime de homicídio qualificado - feminicídio
), para que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Narra a
denúncia
(fls. 02/04) que, no dia
31/10/2018
, no período noturno, na residência da vítima, localizada no bairro
Pajuçara
, na cidade de Monte Alegre/PA, onde o denunciado
Vicente de Souza Cristo
, de forma livre e consciente, imbuído de
animus necandi
e
por motivo fútil
, executando sua
conduta de modo cruel com uso de asfixia
, dificultando a defesa da vítima, bem como
praticada no âmbito das relações domésticas e familiares caracterizando a violência de gênero praticada contra a mulher
,
desferiu uma paulada na cabeça e esganou a vítima Maria Regina Fonseca dos Santos, até a morte
.

Consta da peça informativa que
o denunciado premeditou a morte da vítima desde o dia 28/10/2018
, quando
decidiu matar sua companheira em virtude de divergências conjugais
, inclusive traição, sendo assim, no dia mencionado, o réu e a vítima estavam deitados na cama e, no momento em que a vítima dormiu,
o denunciado pegou um pedaço de madeira que estava próximo da porta e desferiu uma paulada na cabeça da vítima
, momento em que ela proferiu os seguintes textuais:
¿não me mata, pelo amor de Deus, eu não quero morrer¿
.

Mesmo diante dos pedidos de clemência da companheira,
o réu a esganou com as próprias mãos até a sua morte
, causando-lhe diversos ferimentos, conforme o
laudo pericial
, onde demonstra que a vítima Maria Regina
apresentava múltiplos hematomas no olho esquerdo, lábios superiores e inferiores, região sacral, cortes na região parietal esquerda, frontal esquerda e hipermobilidade cervical
.

Após a morte da vítima,
o indiciado cobriu o corpo da vítima com um lençol e escondeu o corpo embaixo da cama
, logo após tomou banho para se livrar das marcas de sangue e fugiu do local, com a intenção de ir para a cidade de Manaus onde tem parentes, no entanto, foi preso e trazido para a delegacia de Monte Alegre onde narrou com riqueza de detalhes a barbárie por ele cometida,
confessando todos os fatos a si imputados
. Conforme fotografias anexadas na exordial, fica comprovado o
uso de extrema violência e crueldade para com a vítima
, agindo o denunciado com
animus necandi
, demonstrando assim
total desapreço pela vida humana
.

Na delegacia de polícia, após a prisão ainda em flagrante delito,
o acusado confessou a autoria do crime
, admitindo que
a sua conduta foi motivada pelos constantes desentendimentos e brigas durante o relacionamento
.

Em
razões recursais
(fls. 73/78), a defesa sustenta que,
a sentença de pronúncia do acusado deve ser reformada
, para que seja
reconhecida a legítima defesa
, devendo, portanto, ser
absolvido
. Clama ainda pela
desclassificação do crime de feminicídio para o crime de homicídio simples
, vez que, não existia qualquer relação legitima de companheirismo ou outra derivada de relação de afeto entre réu e vítima que não fosse apenas uma relação esporádica.

Clama pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso.

Em
contrarrazões
(fls. 80/81-v), a Promotora de Justiça de 1º grau pugna pela
confirmação da sentença de pronúncia
, uma vez que
em nenhum momento o acusado agiu acobertado pela excludente de ilicitude da legítima defesa
, restando provado que
o crime foi premeditado pelo réu, que agiu com o dolo de matar
. Quanto à alegação de
desclassificação
, todas as provas apontam que
o acusado mantinha relação íntima de afeto com a ofendida
, pois
esta era sua companheira
, caracterizando, assim, um homicídio cometido em âmbito de violência doméstica e familiar, ou seja, um
feminicídio
, não sendo necessária a coabitação entre a mulher e seu algoz.

Pugna pelo
improvimento
do recurso.

Apreciando o recurso, o juízo singular manteve a sua decisão (fls. 83).

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Marcos Antônio Ferreira das Neves
, na condição de
Custos Legis
, opina pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso manejado, mantendo-se incólume a decisão de pronúncia pelos seus jurídicos fundamentos (parecer de fls. 90/95).

É o relatório. Sem revisão.
VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

MÉRITO:

1. Da legítima defesa. Absolvição. Impossibilidade.

Com o intuito de afastar a sentença de pronúncia, o recorrente interpôs o presente recurso, pugnando por sua
absolvição
, já que a conduta praticada se encontra amparada pela
excludente de ilicitude da legítima defesa
, sem a intenção de matar.

Da análise minuciosa dos autos, verifica-se que a pretensão esposada nas razões recursais não merece prosperar.

Em primeiro lugar, vale destacar que, a
absolvição sumária
ocorre quando houver em favor do réu causa excludente de antijuridicidade ou culpabilidade (art. 415, inciso IV, do CPP). Contudo, neste caso,
a prova terá que ser extreme de dúvida, cristalina, absoluta, incontroversa, o que não configura o caso em tela
. Havendo dúvida, deverá o juiz pronunciar o réu, em face da
competência de mérito exclusiva dos jurados
e da
aplicação do princípio do

in dubio pro societate
, que predomina nesta fase processual.

Como se pode perceber, a decisão de pronúncia foi acertadamente proferida pelo magistrado
a quo
, estando suficientemente fundamentada, pois presentes os seus requisitos, quais sejam, a
materialidade do crime
e os
indícios suficientes da autoria delitiva
.

In casu
, o juízo
a quo
deu os motivos de seu convencimento, apreciando as provas já existentes nos autos, porém, sem valorá-las subjetivamente, uma vez que, nesta fase, cumpre-lhe limitar-se única e tão somente, em termos sóbrios e comedidos a apontar a prova do crime e os indícios da autoria, o que ocorreu perfeitamente no caso em tela.

Vale ressaltar que, a
autoria do crime
foi
confirmada
pelos
depoimentos das testemunhas colhidos tanto na fase indiciária como judicial
, não indicando que o agente tenha agido em resposta à agressão ou suposta agressão da vítima.

De fato, compulsando os autos, verifica-se que a materialidade do ato delitivo emerge do
laudo cadavérico
acostado aos autos e os indícios de autoria estão consubstanciados na
prova oral coligida aos autos
, destacando-se que
o acusado foi preso na flagrância delitiva
, além das
provas testemunhais
, da
confissão qualificada do réu
e das
circunstâncias que envolveram o cometimento do delito
.

A defesa só será legítima se a repulsa do ofendido não se afastar dos limites impostos pelo art. 25 do Código Penal, devendo ser observados os requisitos necessários para o reconhecimento da excludente de antijuridicidade ou ilicitude, quais sejam:
uso moderado dos meios necessários
;
repelir injusta agressão, atual ou iminente
, a
direito seu ou de outrem
,
atacado ou ameaçado de dano
.

O estado legítimo de defesa possui
natureza eminentemente preventiva
, só cabendo alegá-lo nos casos em que o direito agredido não possa ser tutelado pelos meios normais.
In casu
,
os depoimentos são unânimes em apontar a autoria do acusado no crime de feminicídio
, principalmente no que se refere às
circunstâncias em que a ação criminosa se deu
.

A tese de legítima defesa reclama, no mínimo, um
exercício de argumentação
, pois as provas testemunhais coligidas, bem como o laudo cadavérico, demonstram a
violência excessiva com que o réu, ora recorrente, investiu contra a vítima
, atingindo-lhe em região letal, fato esse que não se coaduna com a excludente levantada.

É forçoso reconhecer que,
a violência com que o recorrente desferiu uma paulada na cabeça da ofendida e, em seguida, a esganou até a morte, ultrapassa, e muito, o que seria aceitável como necessário para repelir um suposto ataque
.

Dessa forma, vê-se que
a legítima defesa não restou extreme de dúvida, não está comprovada de forma cabal e irrefutável
. Ademais, sua admissibilidade exigiria uma análise de vários outros elementos informativos dos autos, implicando em uma interpretação da prova não admissível em sede do presente recurso, mesmo porque, qualquer juízo de valor, caberá ao Conselho de Sentença.

Por sua vez, a absolvição sumária só deve ocorrer quando presente causa excludente de criminalidade de maneira incontroversa. Assim,
caso existam dúvidas acerca da autoria ou das circunstâncias em que o crime foi praticado, deve o juiz pronunciar o réu, cabendo ao Conselho de Sentença dirimir tal dúvida, pois é dele, o juízo constitucional dos processos por crimes dolosos contra a vida
, competindo-lhe reconhecer ou não a culpabilidade do acusado.

Nesse sentido caminha o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
Processual Penal.
Habeas Corpus
. Homicídio simples. Pronúncia. Provas.
In dubio pro societate
. Fundamentação adequada.
Legítima defesa não configurada de plano. Rejeição da tese
. I. Em se tratando de crime afeto à competência do Tribunal do Júri, o julgamento pelo Tribunal Popular só pode deixar de ocorrer, provada a materialidade do delito, caso se verifique ser despropositada a acusação, porquanto aqui vigora o princípio
in dubio pro societate
.
II. Absolvição sumária por legítima defesa, na firme compreensão da jurisprudência e doutrina pátrias, somente há de ter lugar, quando houver prova unívoca da excludente, a demonstrá-la de forma peremptória
. III. (...). Ordem denegada. (Código de Processo Penal, artigo 411). (HC 25858/RS, 6ª turma, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, DJ de 01/08/2005).

Vale a pena transcrever o julgado do TJE/PA sobre o referido assunto:
Recurso em Sentido Estrito. Homicídio.
Legítima defesa. Não ocorrência. Absolvição sumária. Inviabilidade. Impossível o reconhecimento da legítima defesa e consequente absolvição sumária do agente se a realidade fática apurada na fase procedimental não demonstra de forma clara e concreta que a ação desenvolvida se circunscreveu aos meandros da excludente de ilicitude, cabendo ao Conselho de Sentença o deslindamento da questão
(Acórdão nº 78.945, RPSE, Processo nº 2007.3.005644-4, 1ª CCI, Relator Des. Milton Augusto de Brito Nobre, DJ 30/06/2009).

Dessa forma, nesta fase processual, o juízo
a quo
está limitado a verificar se a causa deve ou não ser submetida ao julgamento pelo Tribunal do Júri, apontando a presença dos referidos indícios e foi exatamente isso que fez o juízo pronunciante sem cometer quaisquer excessos verbais que pudessem macular sua decisão.

2. Da desclassificação do crime de feminicídio para o crime de homicídio simples
.

Quanto à alegação de que
o crime deve ser desclassificado para a forma simples (homicídio)
, tal argumentação também não merece prosperar, uma vez que
todas as provas apontam que o acusado mantinha relação íntima de afeto com a ofendida Maria Regina
, pois
ela era sua companheira
, caracterizando, assim, um
homicídio cometido em âmbito de violência doméstica e familiar
, ou seja, um
feminicídio
, conforme os depoimentos a seguir transcritos:
PM Edgar Assunção de Jesus (mídia de fls. 33):
¿que no dia do fato foi acionado via central e chegando ao local observou que se encontrava um cadáver no chão com um lençol jogado por cima e que um familiar da vítima foi quem chamou a polícia para averiguar o crime após o réu ter contado para alguém que tinha matado a vítima e assim a notícia chegou aos familiares; que não chegou a ver o corpo da vítima e que foi uma guarnição da Polícia Civil que fez a verificação, mas que no chão do quarto havia muito sangue e a vítima foi encontrada debaixo da cama; que soube por pessoas moradoras do km 11 que o réu tinha vendido uma caixa de som e que ele viajaria para Alenquer e posteriormente para Manaus; que Edgar afirmou que quando o réu foi encontrado no meio do mato, ele estava todo equipado para viajar e disse que praticou o crime porque não aguentava mais ser traído e que premeditou o crime desde o dia 28/10/2018, data do segundo turno das eleições, mas que somente deu certo no dia 31 de outubro; que Vicente foi encontrado por volta das 19:00h, após o dono de uma casa da região indicar o local e, no momento da prisão, ele não esboçou qualquer reação e disse que matou a vítima por esganadura e paulada pelo fato dela estar lhe traindo;
que o réu lhe disse que a vítima era sua companheira, mas não moravam juntos, apesar dele sustentá-la
; que o réu disse onde estava o pedaço de madeira com o qual matou a vítima e os policiais foram até o referido local e apreenderam o objeto; que Edgar esclareceu que o réu lhe contou que após a paulada a vítima ainda ficou agonizando e que por isso ele a esganou; que o réu lhe disse que não houve qualquer desentendimento entre eles e que eles inclusive praticaram atos sexuais antes do crime¿.
Laucigley Fonseca de Carvalho - irmão da vítima (mídia de fls. 33):
¿que é irmão da vítima e que ficou sabendo do crime por volta das 14:00h, pois ao retornar do sítio em que trabalha estranhou a vítima não ter passado por sua casa naquele dia e minutos depois uma amiga chegou em sua casa chorando e dizendo que tinham matado sua irmã Regina; que no momento em que soube da morte de Regina, ele logo pensou que seria o réu o autor do fato porque ele já tinha tentado matá-la recentemente; que inclusive já tinha tido uma conversa com o réu para que ele arrumasse outra companheira que fosse da sua idade, pois o relacionamento com Regina não daria certo; que um sobrinho do réu foi sozinho à casa do réu, arrombou, viu o corpo e então avisou todos os vizinhos, dentre eles um ex-policial, que não deixou o tal sobrinho do réu sair do local e chamou a polícia; que o irmão da vítima esclareceu que provavelmente o réu embebedou a vítima e a fez dormir para poder matá-la porque ela reagiria e não deixaria ele lhe matar caso estivesse acordada; que disse que o corpo de Regina apresentava lesões na cabeça, rosto e pescoço e que segundo a versão do réu ele a matou com o uso de cassetete que foi encontrado no quintal sujo de sangue e também por esganadura e
que sua irmã era companheira do réu, apesar deles não morarem na mesma casa
, e que ela foi encontrada morta na casa dele, despida e com marcas de esganadura e lesões¿.
Vicente de Souza Cristo - acusado (mídia de fls. 33):
¿que confessou o crime, afirmando que matou a vítima e
dizendo que seu relacionamento com ela durava aproximadamente 01 ano, sendo que ela ultimamente só pegava seu dinheiro
; que Vicente disse que na noite do crime ela tentou lhe bater com um pedaço de pau, mas não apresentou qualquer marca de lesão praticada por ela; que disse ainda que foi por ter tentado lhe lesionar que ele matou Regina com uma paulada só¿.

Desse modo, constata-se que
o réu mantinha um relacionamento amoroso com a vítima
, pois conforme se extrai dos
depoimentos testemunhais
, ela era considerada
companheira
do acusado.

Vale pontuar que, para a caracterização de determinado crime cometido com violência doméstica,
não é necessária a coabitação entre a mulher e seu algoz, bastando que exista relação íntima de afeto e convivência
, o que restou sobejamente provado no presente caso.

Relativamente à
exclusão das demais qualificadoras
, entendo que tal pedido na fase de pronúncia somente pode ocorrer quando se verifica, de plano, a inexistência das majorantes, sendo vedado, nessa oportunidade, valorar as provas para excluir a imputação concretamente apresentada pelo
dominus litis
, sob pena de se usurpar a competência do juiz natural da causa, o Tribunal do Júri.

Nesse sentido,
verbis
:
TJDFT: Penal e Processual Penal. Tentativa de homicídio qualificado.
Motivo fútil
. Pronúncia. Indicação da materialidade e dos indícios suficientes de autoria. Desclassificação. Desistência voluntária. Ausência de prova inequívoca. 1. Não há como ser afastada a competência do Tribunal do Júri para julgar a causa, quando, na decisão de pronúncia, o Magistrado indica a materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria, observando a regra inserta no art. 413, §1º, do CPP. 2. A desclassificação do crime doloso contra a vida para delito diverso exige prova inequívoca de que o acusado agira sem animus necandi.
3. Na fase de pronúncia, a exclusão das qualificadoras ou o acolhimento da tese de desistência voluntária demanda a presença de prova inequívoca, sem a qual não há como subtrair-se a competência do Conselho de Sentença para o julgamento dos fatos imputados ao recorrente na peça acusatória
. 4. Recurso em Sentido Estrito desprovido. (Acórdão nº 654062, 20090410126585 SER, Relator João Batista Teixeira, 3ª Turma Criminal, Data de julgamento: 14/02/2013, publicado no DJE: 19/02/2013, pág. 294).

O entendimento do nosso Egrégio Tribunal de Justiça do Pará corrobora com o citado,
in verbis
:
Recurso Penal em Sentido Estrito. Sentença de pronúncia. Preliminar de nulidade do laudo pericial. Rejeitada. Mérito. Juízo de suspeita.
Legítima defesa não comprovada de forma indubitável. Exclusão das qualificadoras. Impossibilidade.
1. Se a lei adjetiva penal admite a comprovação da materialidade delitiva por meio de testemunhas, a materialidade delitiva encontra-se plenamente comprovada se há laudo subscrito por pessoas idôneas com formação superior. Preliminar rejeitada. 2. Considerando que a sentença de pronúncia de baseia em juízo de suspeita e não de certeza,
a presença de indícios de autoria e materialidade impõem a submissão do réu a Júri Popular
.
3. Diante das circunstâncias indiciárias do crime, apuradas na instrução criminal, as qualificadoras do motivo fútil, meio cruel e uso de recurso que dificultou a defesa da vítima foram reveladas suficientes, nesta fase processual, para autorizar a submissão do acusado a Júri Popular sob essa acusação, devendo ser dirimidas as dúvidas existentes pelo Conselho de Sentença
. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade. (Acórdão nº 123077, AP nº 2013.3.010958-4, Relator Des. Raimundo Holanda Reis, 3ª Câmara Criminal Isolada, DJe 19/08/2013).

Ante o exposto,
conheço do recurso
e
lhe nego provimento
, mantendo a sentença de pronúncia em todos os seus termos, para que
o réu Vicente de Souza Cristo seja submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri
.

É o voto.

Belém/PA, 10 de março de 2020.
Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora